Tribunal: STF
Processo: Rcl 86504
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339, 451 E 800 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO TEMA 339. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES VINCULANTES NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.